Tribunal: TJSP
Processo: 2260608-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2260608-82.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Guaíra, em que são embargantes
CAMPOFERT COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO
INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, CAMPO NORTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA., CAMPOFERT MINAS
COM REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA. -– ME - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, CAMPOFERT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA, CAMPOFERT DIESEL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
e CAMPOFERT ARMAZÉNS GERAIS LTDA., é embargado FINOCCHIO E USTRA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2260608-82.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.224
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2260608-82.2019.26.0000/50001
COMARCA DE GUAÍRA
EMBARGANTES:
CAMPOFERT
COMÉRCIO,
INDÚSTRIA,
EXPORTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO
LTDA.
S/A

EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS
EMBARGADA: FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERESSADA:
LASPRO
CONSULTORES
LTDA.
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
VOTO N.o 44.224
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Pelo V. Acórdão de fls. 322/326, por maioria, foi dado
parcial provimento ao agravo de instrumento da embargada para, mantida a
parcial procedência da impugnação de crédito das recuperandas, alterar o
valor do crédito, porque considerado o pagamento apenas de uma das notas
fiscais emitidas.
Manejam, agora, o presente integrativo afirmando omissão
quanto à preliminar deduzida na contraminuta, relativa à inovação recursal
pela agravante, que, tendo a oportunidade de apresentar documentos na
origem, dela não se aproveitou. Entendem, então, pela violação dos artigos
1.013, § 1o, e 1.014 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2260608-82.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.224
3
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional se, como dizem as recorrentes, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente
trazidas
no
presente
integrativo,
inexistindo
omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, as
embargantes, com o resultado obtido no recurso.
Ora, restou expressamente consignada a possibilidade de
se considerar os novos documentos trazidos no recurso, uma vez que a prova
dos pagamentos das notas era das recuperandas e não da credora.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados os
dispositivos mencionados.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR